Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. COMPROVANTE SEM CÓDIGO DE BARRAS. INADMISSIBILIDADE POR DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser recolhido e devidamente comprovado no prazo legal, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. A ausência de comprovação do pagamento do preparo, diante de documento desprovido do código de barras equivalente ao da respectiva guia, não constitui mero erro formal, mas revela, em verdade, o descumprimento do ônus de comprovar que efetuou o devido pagamento no prazo legal.
2. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, tem-se, conforme inteligência dos §§1o e 2o do artigo 101 do CPC, que o recorrente estará dispensado do recolhimento até decisão do relator, preliminarmente ao julgamento do recurso, e que, na hipótese de não concessão do benefício, será determinado o recolhimento no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Logo, não atendida tempestivamente a intimação para efetiva comprovação do recolhimento do preparo, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, por decisão monocrática, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, à luz do artigo 932, III, do CPC e artigo 101, §2o, do CPC.
3. A hipótese em que há o expresso indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, com a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo legalmente previsto, é diferente do caso em que a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que atrai a aplicação do artigo 1.007, §4o, do CPC. Assim, é inaplicável o disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC quando a determinação de recolhimento do preparo recursal se deu em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, atraindo a aplicação do artigo 101, §2o, do CPC.
4. É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, quando verificado o manifesto intuito protelatório dos embargos de declaração opostos em manifesta tentativa de obstar o prosseguimento do feito claro abuso do direito à ampla defesa e ao contraditório.
5. Agravo interno conhecido e não provido.